Tribunal: TCU
Processo: 037.422/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Representação, apartada de representação sobre supostas irregularidades em pregões para aquisição de mobiliário, constituída para analisar as possíveis irregularidades relativas a pregão eletrônico cujo objeto foi o serviço de confecção de poltronas de auditório. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo apartado do TC Processo 045.260/2020-6 , autuado em cumprimento ao subitem 9.7 do Acórdão 1668/2021-TCU-Plenário , para apurar as irregularidades identificadas no Pregão Eletrônico 29/2020, realizado pelo Grupamento de Apoio de Barbacena do Comando da Aeronáutica (Gap-BQ), cujo objeto foi o serviço de confecção de assentos, dividido em dois itens distintos referentes a poltronas de auditório (1.040 poltronas e 15 assentos para obesos), no valor total adjudicado de R$ 1.531.250,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Carlos Eduardo Marques, Carlos Eduardo Martins, Eli Carlos Ferreira, Felipe Araújo de Almeida Santos, Flávio Garcia Netto Machado, Pablo Junior Alfim Domingos, Ronald José Pinto e Tiago Renan Pinheiro Novaes; 9.2. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal de Contas da União, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento: Responsável Valor individual da multa Carlos Eduardo Marques R$ 6.000,00 Carlos Eduardo Martins R$ 6.000,00 Eli Carlos Ferreira R$ 6.000,00 Pablo Júnior Alfim R$ 6.000,00 Tiago Renan Pinheiro Novaes R$ 6.000,00 Flávio Garcia Netto Machado R$ 12.000,00 Ronald José Pinto R$ 12.000,00 Felipe Araújo de Almeida Santos R$ 6.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar o pagamento da dívida dos responsáveis, caso solicitado, em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista da legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao órgão jurisdicionado, bem como ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica.